Tribunal: CARF
Processo: 11707.720828/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALESSANDRO BRUNO MACEDO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11707.720828/2017-01
ACÓRDÃO
1402-006.909 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GIPAR S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2016
NÃO ADESÃO AO PERT DA LEI No 13.496/2017. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DE PENALIDADE AO CONTRIBUINTE POR SUPOSTAMENTE TER
ADERIDO À PERT. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Comprovada a ausência de adesão do contribuinte ao PERT, não há que se
falar em penalidade pela suposta aderência. Busca da verdade material
que enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado,
em observância aos princípios da instrumentalidade e economia
processuais, devendo ser considerados todos os fatos e provas novas e
lícitas, em detrimento das presunções tributárias ou outros procedimentos
que se atentem apenas à verdade formal dos fatos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário, a fim de que sejam remetidos os autos à DRJ para que promova a análise
dos argumentos e documentos juntados em complementação à impugnação, vencidos os
Conselheiros Alexandre Iabrudi Catunda e Paulo Mateus Ciccone que negavam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Alessandro Bruno Macêdo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Rafael Zedral, Ricardo
Piza Di Giovanni e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.909 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11707.720828/2017-01
2

RELATÓRIO
1.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto face v. acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Recife que decidiu manter o auto de infração de multa isolada pelo
não pagamento da estimativa de IRPJ confessada em DCTF, referente ao mês de junho de 2016.
2.
Para evitar repetições, colaciono o relatório do v. acórdão recorrido:
[...] Cientificado do lançamento em 30/06/2017 (fls. 41 e 43), o contribuinte apresentou impugnação
em 26/07/2017, informando, em apertada síntese, que o débito destes autos seria incluído no
Programa Especial de Regularização Tributária – PERT, instituído pela Medida Provisória no 783, de
31 de maio de 2017, e regulamentado pela Instrução Normativa RFB no 1.711/2017, para sua
competente liquidação.
Em 26/04/2018 o impugnante juntou aos autos petição e demais documentos, com os quais atendeu
intimação da fiscalização referente a malha DCTF, que incluía a competência de IRPJ e CSLL de junho
de 2016.
Em 06/05/2020, o impugnante complementou a impugnação, alegando (excerto em itálico extraído
da peça defensiva):
“... após o reconhecimento da receita de hegde vis a vis da variação cambial do passivo pelo
regime de caixa, não resultou em débito a pagar a título de estimativa mensal de IRPJ do
período. Tanto é que a Impugnante realizou as devidas retificações em suas obrigações
acessórias para evidenciar a adoção do novo procedimento de apuração da variação cambial
nas respectivas declarações, tornando, assim, o suposto crédito tributário de estimativa
mensal de IRPJ de junho/2016 inexistente. Assim, é absolutamente indevida a multa isolada
aplicada em face da Impugnante com fundamento no art. 44, II, “b”, da Lei no 9.430/96,
impondo-se o seu cancelamento, uma vez que inexistente o débito de estimativa mensal de
IRPJ de junho/2016 em que se baseia a penalidade, conforme passa-se a expor”;
Aditou na mesma linha acima que procedeu à retificação de sua DCTF e ECF para refletir a
reapuração do tributo, com base na apuração de balancete de suspensão e redução, não
havendo assim estimativa de IRP.1 a pagar em junho de 2016, e, como consequência, inviável
a aplicação da multa isolada em debate nestes autos, devendo ser reconhecido o direito do
impugnante, por aplicação dos princípios da verdade material e da essência sobre a forma,
inclusive porque não se pode admitir o enriquecimento ilícito do Estado, por violação aos
princípios da razoabilidade e da moralidade administrativa;
Para comprovar o seu direito, o impugnante juntou aos autos cópia de DCTF entregue em
13/09/2017, Cópia da ECF e planilhas demonstrativas do lucro real;
Pede eventual conversão do julgamento em diligência para que a fiscalização pudesse analisar
a documentação juntada aos autos.
[...]
3.
O v. acórdão recorrido julgou improcedente a impugnação da Recorrente, com a
consequente manutenção do auto de infração, assim ementado:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/06/2016 a 30/06/2016
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.909 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11707.720828/2017-01
3
PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. EXIGÊNCIA DECORRENTE DE ADESÃO AO PERT DA LEI No
13.496/2017. INCLUSÃO DE DÉBITOS NO PERT. IMPOSSIBILIDADE DE RETRATAÇÃO. Se o contribuinte
protocolou impugnação informando que incluiria o débito objeto do lançamento no PERT,
tacitamente desistiu da impugnação, sendo inviável, quase 03 anos depois, aditar a impugnação,
passando a combater o lançamento.
4.
Acrescentou que:
[...] No momento em que o contribuinte apresentou a impugnação em 26/07/2017, não vergastou a
multa lançada, ao revés, informou que faria a adesão ao PERT, não há mais controvérsia
administrativa a ser enfrentada neste processo administrativo, porque, no prazo assinado para a
impugnação pelo Decreto no 70.235/1972, o contribuinte tacitamente desistiu deste contencioso
administrativo, ao informar que iria parcelar o débito sob pálio da legislação do PERT, confessando
de forma irrevogável e irretratável o débito destes autos.
Não é plausível aceitar que o impugnante, em petição protocolada quase 03 anos (06/05/2020) após
a impugnação original (26/07/2017), venha ressuscitar o contencioso destes autos, que foi
efetivamente encerrado quando, no prazo original da impugnação, o contribuinte reconheceu o
débito e informou que iria inclui-lo no PERT. Passado tal intervalo de tempo, o débito destes autos
pode até já ter sido extinto no âmbito do PERT, não podendo agora a questão ser reaberta na via do
Decreto no 70.235/1972, porque o contribuinte tacitamente desistiu do contencioso administrativo,
quando informou que incluiria o débito lançado no PERT.
[...]
Importante ressaltar que esta Turma de Julgamento tem entendimento que até autorizaria a
acatar a retratação do pedido de desistência do contencioso administrativo, desde que o
impugnante comprovasse que, apesar de ter apresentado a desistência da impugnação,
posteriormente não aderiu ao PERT (como se viu no Acórdão no 104-005.899, sessão de 09 de
julho de 2021). Porém isso não ocorreu nestes autos. O que se viu na impugnação foi a informação
de que o débito lançado seria incluído no PERT, com opção de liquidação em espécie de, no mínimo
20% da dívida, e liquidação do restante com a utilização dos créditos de prejuízo fiscal e base de
cálculo negativa, e o impugnante não veio aos autos para demonstrar que assim não procedeu.
[...]
5.
Inconformada com a decisão do v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs Recurso
Voluntário visando sua reforma, repetindo os mesmos argumentos da complementação da
impugnação de fls. 64/71, requerendo, ao final, o cancelamento da autuação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alessandro Bruno Macêdo Pinto – Relator
6.
O Recurso Voluntário é tempestivo, conforme despacho de fl. 201, bem assim
preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
7.
Cuidam-se os autos de lançamento para exigência da multa isolada por falta de
recolhimento das estimativas de IRPJ do mês de junho de 2016.
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.909 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11707.720828/2017-01
4
8.
Na impugnação de fls. 4/6, datada de 25/07/2017, a Recorrente aduziu tão somente
que “(...) os débitos em aberto serão liquidados através da adesão ao Programa Especial de
Regularização Tributária — PERT, instituído pela Medida Provisória n° 783, de 31 de maio de 2017
e regularizado pela Instrução Normativa RFB n° 1.711, de 16 de junho de 2017. (...)”, bem assim
que “(...) o débito oriundo da Multa Isolada de IRPJ Estimativa, referente ao mês de junho de
2016, será incluso no referido programa, até o dia 31 de agosto de 2017 (...)”.
9.
Ou seja, não houve impugnação da multa isolada.
10.
Ocorre que passados dois anos e três meses do protocolo da impugnação, no dia
28/10/2019, a Recorrente juntou aos autos a petição de fls. 64/71 e documentos (fls. 72/156) em
complementação à impugnação, argumentando que “(...) originalmente declarou em DCTF e ECF a
apuração de débito de estimativa mensal de IRPJ de junho/2016. Não obstante, posteriormente
identificou prejuízo fiscal em junho/2016, e, com base na apuração por balancete de suspensão
e redução (BSR), verificou inexistir débito de estimativa mensal de IRPJ a pagar no período, de
modo que procedeu à retificação de sua DCTF e ECF para refletir a reapuração do tributo (...)”.
11.
Aduziu ainda que “(...) o equívoco cometido nas declarações originais,
devidamente retificadas, não pode ensejar a aplicação de multa isolada por ausência de
pagamento de estimativa, diante da indubitável inexistência do débito de estimativa mensal de
IRPJ de junho/2016, em conformidade com a DCTF Retificadora do período e com a ECF de 2016
(...)” – v. cf. fl. 69.
12.
O v. acórdão recorrido asseverou a ocorrência de confissão irrevogável e
irretratável dos débitos pela Recorrente quando aderiu ao PERT, bem assim que para promover a
inclusão das dívidas no referido parcelamento em discussão administrativa, o sujeito passivo
deveria desistir previamente das impugnações ou dos recursos administrativos, nos termos do
arts. 1o e 5o da Lei no 13.496/2017.
13.
Afirmou ainda que “(...) esta Turma de Julgamento tem entendimento que até
autorizaria a acatar a retratação do pedido de desistência do contencioso administrativo, desde
que o impugnante comprovasse que, apesar de ter apresentado a desistência da impugnação,
posteriormente não aderiu ao PERT (como se viu no Acórdão no 104-005.899, sessão de 09 de
julho de 2021) (...)”.
14.
Ocorre que a Recorrente, apesar de ter aderido ao PERT do ano de 2017, não incluiu
no parcelamento a dívida referente ao mês de junho de 2016, mas tão somente dos meses de
setembro, outubro, novembro e dezembro de 2012, conforme documento de fls. 196/197.
15.
Desta forma, não houve a adesão ao PERT pela Recorrente do débito discutido
nestes autos.
16.
Portanto, verifica-se que a DRJ partiu de uma premissa equivocada (adesão da
Recorrente ao PERT), e, consequentemente, chegou a uma conclusão inverídica de que “(...) o
contribuinte tacitamente desistiu deste contencioso administrativo, ao informar que iria parcelar o
débito sob pálio da legislação do PERT, confessando de forma irrevogável e irretratável o débito
destes autos (...)”.
17.
Se não bastasse a DRJ asseverou que “(...) até autorizaria a acatar a retratação do
pedido de desistência do contencioso administrativo, desde que o impugnante comprovasse que,
apesar de ter apresentado a desistência da impugnação, posteriormente não aderiu ao PERT
(...)”.
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-006.909 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11707.720828/2017-01
5
18.
Ora, como já afirmado, a Recorrente não aderiu ao PERT das dívidas em análise
neste processo. Logo, não pode ser penalizada como se assim o tivesse feito.
19.
Ademais disso, não precisaria a Recorrente demonstrar que não fez a adesão ao
PERT como aduziu o v. acórdão recorrido, vez que esta informação poderia ser facilmente
acessada pelos julgadores a quo a qualquer tempo.
20.
Noutro giro, esta egrégia Turma Ordinária tem entendimento consolidado que
privilegia a busca incansável da verdade material e enseja a valoração da prova com atenção ao
formalismo moderado, em observância aos princípios da instrumentalidade e economia
processuais, devendo ser considerados todos os fatos e provas novas e lícitas, em detrimento das
presunções tributárias ou outros procedimentos que se atentem apenas à verdade formal dos
fatos.
21.
Portanto, os autos devem ser remetidos à DRJ para que promova a análise dos
argumentos e documentos juntados na complementação da impugnação de fls. 64/156.
Dispositivo
22.
Por todo o exposto e por tudo que consta processado nos autos, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, a fim de que sejam remetidos os autos à DRJ para que
promova a análise dos argumentos e documentos juntados na complementação da impugnação
interposta.
(documento assinado digitalmente)
Alessandro Bruno Macêdo Pinto - Relator.

Fl. 207
DF CARF MF
Original